Tribunal: TJPA
Processo: 0015036-87.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015036-87.2017.8.14.0045

APELANTE: JOSE WENDER DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS PELO MAGISTRADO
A QUO
. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. TURMA DE DIREITO PRIVADO. ART. 31-A, V, DO RITJEPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante previsão do art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (incluído pela Emenda Regimental n.º 09 de 06/12/2017), às Turmas de Direito Privado é definida a competência para funcionar nos
“recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006”.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto desta Relatora. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
não

conhecer do recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
J.W.S.S.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 13086079), que, com fulcro no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente pedido de medidas protetivas formulado por T.G.D.S.S., vítima de violência doméstica e familiar, com validade pelo período de 02 (dois) anos.

Em
razões recursais
(ID 13086090), clama a defesa pela nulidade do
decisum
vergastado, diante da ausência de citação; de apresentação de defesa; de regular acompanhamento do feito pela defesa técnica; por
error in procedendo
diante de que os fundamentos da r. sentença vão de encontro com os que constam nos autos face ausência de citação; e, por violação ao princípio da proporcionalidade ao fixar o prazo de 2 (dois) anos a medida cautelar, nos moldes dos arts. 261, 263, 363, art.564, III, “c” e “e” do CPP e art.5, LIV e LV, da CF/88, desde o início do processo.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 13086095), o Ministério Público de 1º grau, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente esmero (ID 13140177).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE PRELIBAÇÃO:

Sem adentar ao mérito recursal - acerca do cabimento ou não das medidas protetivas de urgência, previstas pela Lei n.º 11.343/2006 à hipótese -, forçosa a elucidação sobre a competência do órgão fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, específico para julgamento do recurso em tela.

É que, consoante previsão do art. 31-A, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (incluído pela Emenda Regimental n.º 09 de 06/12/2017), às Turmas de Direito Privado é definida a competência para funcionar nos
“recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2006”.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso,
não há dúvida que se trata de jurisdição civil
,
devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal
, para os devidos fins de direito.

Por oportuno, a matéria aqui exposta já foi objeto de manifestação deste Tribunal, quando, em outras oportunidades, firmou posicionamento de que
carece de competência as Turmas Criminais à apreciação de recursos envolvendo a concessão ou revogação de medidas protetivas satisfativas de natureza cível, deferidas de forma autônoma
, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI Nº 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (6354838, 6354838, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-15)

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal.” (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020)

Destarte,
vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Ante o exposto,
não conheço do recurso em voga
,
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2023